Tribunal: STF
Processo: RHC 53656
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS-CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS-CORPUS, NÃO APRESENTADA A PETIÇÃO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, COM AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO.